Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-85.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800027-85.2020.8.14.0000
PARTE AUTORA: WENDERSON DA COSTA BORGHI

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. ACOLHIDA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1.1.
Resta prejudicada a análise do recurso de agravo interno, uma vez que o julgamento da ação principal enseja a perda superveniente do objeto de recurso manejado contra decisão unipessoal denegatória de tutela de urgência.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA.

2.1. Surge pertinente a alegação de ilegitimidade da Secretária de Estado de Educação para compor o polo passivo da ação mandamental, ante a impossibilidade de praticar o ato de nomeação pleiteado pelo impetrante, nos termos do artigo 135, XX, da Constituição do Estado do Pará.

3. MÉRITO.

3.1. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitraria.

3.2. Encontra-se sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

3.3. No caso em tela, o impetrante sustenta possuir direito líquido e certo de ser nomeado e empossado no cargo de Professor classe I, nível “A”, na disciplina de Física para a Unidade Regional de Educação (URE) 20 – Região das Ilhas, pois, apesar de ter sido aprovado no cadastro de reserva no concurso nº 01/2018/SEAD C-173, há diversos docentes que ministram a referida matéria e que são contratados temporariamente, importando, com isso em preterição arbitrária.

3.4. Cumpre ressaltar, porém, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República.

4. Segurança denegada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Órgão Pleno do TJ/PA, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, conhecer o “mandamus” e denegar a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de setembro a sete de outubro do ano de dois mil e vinte.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 07 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por
WENDERSON DA COSTA BORGHI
, em que aponta como autoridades coatoras o
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ e a SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC/PA
, objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, nos seguintes termos,
verbis
:

“...

a) a CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA, para expedir ordem mandamental e determinar a nomeação imediata do Impetrante no cargo efetivo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I - FÍSICA, na URE 20 – Região das Ilhas, e reflexos advindos do ato, sob pena de multa diária, em valor a ser arbitrado por este juízo, na hipótese de descumprimento; ou, em caso de entendimento diverso, a CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA, para expedir ordem mandamental e determinar a reserva imediata de vaga no cargo efetivo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I - FÍSICA, na URE 20 – Região das Ilhas, em nome do Impetrante, até o julgamento final do mandamus;

...

d) que seja a presente ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, CONCEDENDO A SEGURANÇA, para expedir ordem mandamental e determinar a nomeação imediata do Impetrante no cargo efetivo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I - FÍSICA, na URE 20 – Região das Ilhas, e reflexos advindos do ato...”

Em sua peça mandamental, o impetrante expõe que o mandado de segurança se dá em razão de sua preterição, visto que aprovado, no Concurso Público C-173, Edital nº 01/2018 - SEAD, realizado pela Secretaria de Educação do Estado - SEDUC, mediante o preenchimento de vagas existentes por servidores temporários, em caráter precário, e por servidores efetivos em desvio de função.

Relata que foi ofertada 01 (uma) vaga para Professor de Física, com lotação na URE 20 – Região das Ilhas, com jornadas de trabalho de 20 (vinte) horas, 30 (trinta) horas e 40 (quarenta) horas, sendo aprovado em 2º lugar no referido certame.

Expõe que é possível verificar a necessidade de imediato provimento dos cargos existentes; bem como que, dentro do prazo de validade do certame C-173 (11/09/2018 a 11/09/2019), a Administração realizou novo processo seletivo (PSS 03/2019), convocando e contratando novos servidores temporários, renovando diversos contratos temporários já existentes, para o exercício dos mesmos cargos, com as mesmas atribuições e na mesma localidade objeto do concurso público anterior.

Diz que houve clara preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, vez que, ante a existência de candidatos qualificados e aprovados, dentro do curto período de validade do certame, a Administração optou pelo desvio de funções de seus servidores efetivos/temporários, sem a qualificação devida, assim como pela renovação dos contratos temporários anteriores, bem como pela realização de novo certame, sob a alegação burlesca de conceder maior celeridade no preenchimento dos cargos.

Cita jurisprudências que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Por fim, requer seja concedido, liminarmente, o “writ”, ordenando que os impetrados pratiquem imediatamente os atos necessários à nomeação e posse do impetrante no cargo para qual foi aprovado no concurso, no caso o cargo de Professor classe “A”, nível I – Física - URE 20 – Região das Ilhas, ou, eventualmente, que o ente público faça a reserva da respectiva vaga até o julgamento do mérito do “mandamus”.

Junta documentos.

Em decisão constante no id. 2647852 – pags. 1/3, indeferi o pedido de liminar requerido por não vislumbrar os requisitos necessários para sua concessão.

Da referida decisão, sobreveio recurso de agravo interno (id. 2767703 – págs. 1/20), tendo o impetrante reiterado possuir direito líquido e certo à nomeação no cargo perseguido, visto que está sendo preterido por inúmeros profissionais contratados precariamente.

Argumentou o impetrante existir ilegalidade por parte das autoridades impetradas na contratação de diversos servidores temporários via Processo Seletivo Simplificado (PSS), dado que tal atitude reclama a necessidade de preenchimento dos cargos.

Cita escólios jurisprudenciais que entende pertinente ao caso que expõe.

Esclarece que o número de docentes investidos na referida modalidade ultrapassa a sua colocação, da mesma forma que não haveria prejuízo ao erário.

Fala da necessidade de reforma da decisão liminar, pois vislumbra restarem preenchidos os requisitos do “fomus boni iuris” e do “periculum in mora”.

Ao final, requereu o conhecimento do agravo interno e, por fim, o seu total provimento nos moldes requeridos.

Junta documentos.

A Secretária Estadual de Educação (SEDUC) apresentou as informações de praxe no id. 2814366 – págs. 1/3, alegando, em síntese, sua ilegalidade passiva.

O Governador do Estado apresentou as informações de praxe no id. 2837796 – págs. 1/3, e após breve explanação dos fatos, suscitou, em resumo, que de acordo com o que restou decidido pelo STF no julgamento do RE nº 837.311/PI, o direito à nomeação decorre nos seguintes casos: “i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (súmula 15 do STF); iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”, entendendo que nenhuma dessas hipóteses ocorreu.

Ao final, postulou a denegação da segurança.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno no id. 3025065 – págs. 1/5, deduzindo razões para a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.

O Procurador-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança (Id. 3124186 – págs. 1/9).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ab initio
, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto (id. 2767703 – págs. 1/16), dado que o julgamento da ação principal enseja a perda superveniente do objeto de recurso manejado contra decisão unipessoal denegatória da liminar.

Pois bem, com a ação intentada, postula o impetrante a concessão da ordem com vistas a compelir as autoridades impetradas a nomeá-lo para o cargo de Professora classe I, nível “A”, na disciplina de Física, uma vez que, apesar de ter logrado aprovação em cadastro de reserva, o Estado do Pará mantém diversos contratos temporários para o cargo em tela.

Havendo preliminar sustentada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

Sobre essa prefacial, discorre a autoridade impetrada sobre sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação mandamental, ante a impossibilidade de praticar o ato de nomeação pleiteado pelo impetrante, nos termos do artigo 135, XX, da Constituição do Estado do Pará, “verbis”:

“Art. 135. Compete privativamente ao Governador:

(...)

XX - prover e extinguir os cargos públicos estaduais, na forma de lei, com as restrições desta Constituição, e usar do poder disciplinar sobre todos os servidores do Poder Executivo;

No caso, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva requerida, em razão da Secretária de Estado de Educação não ter atribuição funcional para corrigir suposta irregularidade apontada na exordial, conforme artigo supracitado.

Assim, deve ser acolhida a preliminar arguida, devendo ser extinta a demanda em relação a Secretária de Estado de Educação, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/15.

MÉRITO.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitraria. Nesse sentido, a ementa do acórdão a seguir reproduzido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

Por outro lado, já se sedimentou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

No caso em tela, o impetrante sustenta possuir direito líquido e certo de ser nomeado e empossado no cargo de Professor classe I, nível “A”, na disciplina de Física para a Unidade Regional de Educação (URE) 20 – Região das Ilhas, pois, apesar de ter sido aprovado no cadastro de reserva no concurso nº 01/2018/SEAD C-173, há diversos docentes que ministram a referida matéria e que são contratados temporariamente, importando, com isso, em preterição arbitrária a sua nomeação.

Cumpre ressaltar, porém, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva, razão pela qual não há falar em direito líquido e certo em favor do impetrante.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO a segurança pleiteada pelo autor.

Custas “ex lege”.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém, 07 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/10/2020